Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VAZAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a ressarcir a quantia de R$ 14.400,00 aos autores.
2. Em seu recurso, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de perícia técnica. No mérito, alega que as esquadrias metálicas foram fabricadas e instaladas de forma regular, conforme normas técnicas e que os supostos defeitos decorrem de vícios estruturais preexistentes no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a necessidade de produção de perícia técnica para o julgamento da causa; (ii) se houve falha no serviço prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Preliminar de cerceamento de defesa/necessidade de perícia. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. No caso, a ré não juntou qualquer prova de que os vazamentos nas janelas das salas foram decorrentes de problemas estruturais no imóvel e não na instalação das esquadrias metálicas. Não se desincumbiu, assim, do ônus de demonstrar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, CPC). Por outro lado, o autor juntou fotos que comprovam a existência de vazamento (ID 78448964), demonstrando que o serviço prestado não foi a contento. Ademais, a parte foi obrigada a contratar novo fornecedor para corrigir o problema, o que comprova a ocorrência do dano. Logo, constata-se a falha na prestação do serviço da ré, razão pela qual deve responder objetivamente pelo dano efetivamente causado.
9. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição do valor pago a fim de realizar reparos, ajustes e substituições dos produtos com vício.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 14, § 3o; CPC, art. 373, II.